Tribunal: TJSP
Processo: 2052240-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052240-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante THALITA
SALGADO LOPES e Paciente JOAO ROZA MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052240-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2052240-34.2020.8.26.0000.
Paciente: João Roza Mesquita.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 1a RAJ Capital.
@PEC no 0019232-11.2019.8.26.0041.
Voto no 42.076 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
João Roza Mesquita, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Capital, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque
integra grupo de risco e faz jus à prisão domiciliar, nos moldes da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, insistindo na concessão da benesse.
Indeferidos a liminar pleiteada e o pedido de
reconsideração, a autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de três (3) anos, sete (7) meses
e quinze (15) dias de reclusão pelos crimes de receptação e por entregar a direção de
veículo automotor à pessoa não habilitada, em regime fechado, e aguarda a análise
de pedido de progressão de regime, de modo que não faz jus à prisão domiciliar nos
moldes do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ, ou nos termos do artigo
117, da lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052240-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Também não é caso de deferir a progressão antecipada
prevista no artigo 5o, da mencionada Recomendação, porque o indeferimento do
pedido de regime semiaberto foi objeto de agravo em execução penal _
0002990-40.2020.8.26.0041 _, tendo havido conversão em diligência para averiguar
se o exame criminológico determinado pelo magistrado foi realizado antes da
suspensão das perícias no Estado de São Paulo em razão da pandemia de
COVID-19. Perícia que considero necessária, já que o Paciente vive há quase quatro
décadas envolvido com a criminalidade e possui envolvimento recente com crimes
de roubo agravado e tráfico de drogas, a denotar que a idade (60 anos, conforme
guia de recolhimento juntada aos autos), não o tem impedido de persistir na senda
delitiva.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm se
pronunciado no sentido de que o fato de um condenado integrar grupo de risco não
basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na mencionada
Recomendação, sendo interessante ressaltar que não há evidência concreta de que o
Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua integridade física esteja em risco,
e que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral
de Justiça deste Tribunal que vem adotando medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais para impedir o contágio pelo COVID19.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052240-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4